Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. CRIMES DE ROUBO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui uma especial importância, principalmente quando é respaldada por outros elementos de prova. No caso em análise, a autoria do crime foi comprovada pelo depoimento das vítimas, que foram firmes, coerentes e detalhados, além de serem corroborados pela declaração da testemunha policial e por outros elementos probatórios.
2. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res. No caso dos autos, restou evidenciado que o acusado foi flagrado na posse do aparelho celular produto de crime, devendo ser mantida a condenação, sobretudo quando não há dúvida sobre eventual desconhecimento da origem espúria do bem.
3. Não há como afastar a autoria do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, visto que o réu foi surpreendido com um veículo automotor que possuía a placa adulterada e não conseguiu demonstrar que não tinha conhecimento da alteração da identificação do veículo, nem ofereceu explicação plausível para tal motivo.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência.
6. A atenuante da confissão espontânea e a delação premiada possuem natureza jurídica e finalidades diversas, não permitindo a aplicação análoga entre ambas.
7. De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, o reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), o que restou configurado quanto aos crimes de roubo.
8. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da apelante para, mantida a condenação nas sanções do artigo 307, caput, do Código Penal, compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, reduzindo a pena para 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. Parcialmente provido o recurso do apelante para, mantida a condenação nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (1o fato), artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (2o fato), artigo 180, caput, do Código Penal, artigo 12 da Lei no 10.826/2003 e artigo 311, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, também do Código Penal, reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e corrigir erro material na dosimetria do crime de receptação, reduzindo a pena para 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima.